Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. FASE DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a aplicação da Lei no 14.230/2021 ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que atende ao princípio da persuasão racional e que enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional.
3.1. O mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito.
4. A Lei no 14.230/2021 não se aplica retroativamente a atos de improbidade administrativa dolosos, sendo aplicável apenas aos atos culposos.
5. Não há identidade ontológica entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, devendo ser respeitados os regimes jurídicos distintos de cada campo.
6. A retroatividade da norma mais benéfica não pode ser aplicada de forma absoluta em sede de improbidade administrativa, sem previsão expressa na lei, sob risco de violar a segurança jurídica.
7. O trânsito em julgado da decisão judicial impede a rediscussão do título judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com base na coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Não caracterizada inércia do ente estatal, não há que se falar em prescrição em cumprimento de sentença de Ação de Improbidade.”
“2. A Lei no 14.230/2021 só é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos; consequentemente, inaplicável a lei em casos nos quais o dolo é reconhecido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, art. 37, § 4o, da Constituição Federal, Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7042 e ADI 7043 (Min. Alexandre de Moraes, STF), Acórdão 1644211 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível, Acórdão 1048076 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível, Acórdão 1351300 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.